Tribunal: TJPA
Processo: 0839566-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839566-62.2019.8.14.0301

APELANTE: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839566-62.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE
INTEGRALMENTE
A SENTENÇA
. JUROS CONTRATUAIS FIXADOS EM IMPORTE SEIS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. ALEGADA OBSCURIDADE DA DECISÃO C
OLEGIADA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEQUÍVOCA, A QUAL UTILIZOU
DE
BALIZES DE ANÁLISE ESTIPULADAS POR JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11ª DO CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.

I –
Inexiste obscuridade no acórdão que considerou abusivo os juros contratuais cobrados em
seis vezes o valor médio do mercado na época, conforme inclusive
o
sup
orte de análise fornecido pela jurisprudência do REsp 1420977/RS;

II – Caso que fora examinado em suas particularidades, em consonância ao julgado no REsp nº 1.821.182/RS;

III – A majoração dos honorários advocatícios se sucedeu em razão do previsto no art. 85, §11ª do CPC/2015;

IV – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839566-62.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO
.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS CONTRATUAL FIXADA ACIMA DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
(ID.
23587518
).

Argui a embargante que o acórdão quedou em
obscuridade
. Nesse sentido, sustenta que
a decisão colegiada: 1) teria considerado abusivo os juros contratuais sem a devida ponderação da particularidade do caso,
conforme
REsp nº 1.821.182/RS; 2) teria lhe onerado excessivamente ao majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção integral do acórdão (ID.
24622944
).

Em petição de ID. 24368826, o embargante pleiteia a devolução do prazo recursal, visto que o sistema PJE teria erroneamente registrado sua ciência
do acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839566-62.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em relação ao pedido elaborado em ID. 24368826, nego a devolução do prazo,
visto que a sentença foi publicada em diário eletrônico em 19/11/2014 (sexta-feira)
. Logo, e em atenção ao
art. 224 e art. 231 do CPC/2015, depreende-se que está correto o início do prazo 03/12/2024
(terça-feira), conforme previsto pelo sistema PJE.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

[...]

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

Superada a questão, vejamos então as teses elaboradas em embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer
víci
o
previsto no art. 1.022 do CPC/2015
.
Explico:

Primeiramente, nota-se que o acórdão está em consonância ao entendimento superior alcançado no ju
lgamento do
REsp nº 1.821.182/RS, dado que, em atenção a particularidade do caso, considerou-se que
os juros cobrados não eram justificados, visto que fixados em seis vezes o valor médio do mercado à época. Não obstante, o acórdão
também utilizou as balizes
avaliativas
sugestionadas pelo julgamento do
AgInt
no REsp 1420977/RS. Portanto, inequívoco que não há obscuridade
na fundamentação do acórdão.

Por outro lado, a majoração da verba honorária ocorreu em razão do previsto no art. 85
, §11º, do CPC/2015, o qual define que
‘’o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’’.
Nesse contexto, depreende-se que a majoração em 5% (cinco por cento) se demonstra razoável em razão do trabalho adicional dos causídicos, levando-se em consideração ainda que a interposição de recurso importou no prolongamento da lide por
mais de um ano.

Logo, examinada todas as questões,
compreende-se que o acórdão não padeceu de
qualquer víci
o.
Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025